Tribunal: TJDFT
Processo: 0749488-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Claudiomar Osternes Rodrigues – rejeitara a pretensão que formulara, via de embargos de declaração, almejando que o dia 19 de outubro de 2020 fosse considerado como o termo final para pagamento voluntário do crédito executado sobejante. Segundo a decisão guerreada, conforme assentado em decisório já acobertado pela preclusão, o prazo assegurado à agravante para pagamento voluntário do crédito executado tivera início em 11.09.2020. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com a certidão exarada pela secretaria do juízo, a agravante não realizara o pagamento voluntário do crédito executado no lapso temporal que lhe fora assegurado, não sobejando possível o acolhimento da pretensão declaratória. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios guerreados, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja restituído o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação exequenda e suspenso todos os atos de constrição patrimonial. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante que o agravado aviara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo a título de honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que comparecera espontaneamente aos autos e aviara impugnação ao cumprimento de sentença, que fora rejeitada. Pontuara que, em decisão posterior, considerando seu comparecimento espontâneo nos autos do cumprimento de sentença, o juízo assegurara novo prazo para o pagamento voluntário do débito. Esclarecera que, atendendo ao chamamento judicial, realizara o depósito de 30% (trinta por cento) do valor do crédito executado, ocasião em que postulara o pagamento parcelado do débito sobejante em 6 (seis) prestações, na forma preconizada pelo artigo 916 do Código de Processo Civil. Observara que aludido pedido fora indeferido pelo juízo do cumprimento de sentença, que, outrossim, determinara que realizada o pagamento do débito sobejante no prazo de 5 (cinco) dias. Anotara que, de conformidade com a decisão anterior que lhe assegurara novo prazo para o pagamento voluntário do débito, o termo final para a satisfação espontânea era a data de 19 de outubro de 2020. Pontificara que, não obstante, no dia individualizado – 19.10.2020 – o juízo proferira despacho assinalando sua inércia quanto o pagamento voluntário do débito no prazo que lhe fora assegurado. Defendera que aludido provimento afigura-se equivocado, porquanto na data nomeada ainda sobejava prazo para a quitação espontânea da dívida. Assinalara que, conquanto tenha informado ao juízo do cumprimento de sentença o equívoco, via de embargos de declaração, aludida pretensão fora rejeitada, de modo que, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de ser reconhecido que o dia 19 de outubro de 2020 constitui o termo final para pagamento voluntário do crédito executado sobejante. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Incorporadora e Construtora Recanto do Pescador Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Claudiomar Osternes Rodrigues – rejeitara a pretensão que formulara, via de embargos de declaração, almejando que o dia 19 de outubro de 2020 fosse considerado como o termo final para pagamento voluntário do crédito executado sobejante. Segundo a decisão guerreada, conforme assentado em decisório já acobertado pela preclusão, o prazo assegurado à agravante para pagamento voluntário do crédito executado tivera início em 11.09.2020. Pontuara o julgado, outrossim, que, em consonância com a certidão exarada pela secretaria do juízo, a agravante não realizara o pagamento voluntário do crédito executado no lapso temporal que lhe fora assegurado, não sobejando possível o acolhimento da pretensão declaratória. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos dos decisórios guerreados, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja restituído o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação exequenda e suspenso todos os atos de constrição patrimonial. Deflui do alinhado que objeto do agravo cinge-se, precipuamente, à aferição do termo final assegurado à agravante para pagamento voluntário do crédito executado. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Vejamos. Consoante se extraí dos autos da ação principal, o agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo a título de honorários advocatícios de sucumbência. O juízo singular recebera o cumprimento de sentença e determinara a intimação da agravante para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Destaca-se que, em consonância com o decidido, fora determinada a intimação da agravante por meio de Aviso de Recebimento, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “Cadastre-se o patrono da parte devedora, observando-se a procuração de ID. 69893445 e o cadastramento dos autos associados. Intime-se o devedor para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sem a incidência da multa de10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Considerando que o requerimento de início da fase de cumprimento de sentença foi realizado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, que ocorreu em 07/07/2018, conforme ID no 69891542, a intimação deverá ser realizada por meio de Aviso de Recebimento, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, e será considerada válida quando o devedor houver mudado de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, conforme §3o do mesmo artigo C/C parágrafo único do art. 274.” Defronte ao chamamento, a agravante comparecera espontaneamente aos autos do cumprimento de sentença e formulara impugnação[2] alegando, em suma, excesso de execução. A insurgência fora rejeitada[3], e, após o agravado colacionar nova planilha do valor atualizado do débito, o juízo proferira despacho determinado que a secretaria certificasse o transcurso do prazo relativo ao pagamento voluntário do crédito executado[4]. A secretaria do juízo, de sua vez, confeccionara certidão[5] positivando que, conquanto regularmente expedido, o AR de intimação da agravante, até aquela data – 16.09.2020 –, não havia retornado, confira-se: “Certifico e dou fé que a decisão de Id. Num. 69894833 determinou a intimação da parte ré para pagamento voluntário por meio de Aviso de Recebimento. Certifico, ainda, que, até a presente data, não houve o retorno do referido AR. Certifico, por fim, que a parte devedora apresentou petição de impugnação do cumprimento de sentença, conforme Id. Num. 72402687. Faço os autos conclusos.” Diante do certificado, o juízo do cumprimento de sentença proferira decisão[6] fixando o termo inicial para pagamento voluntário do crédito executado a data em que a agravante apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, a saber, 11.09.2020. Nesse sentido, é o provimento que ora se transcreve: “Ciente do certificado no ID 72365150.A despeito de não ter retornado o AR referente à intimação para cumprimento voluntário do julgado, tenho que, diante do comparecimento espontâneo do executado nestes autos, restou este devidamente intimado acerca da decisão proferida no ID 69894833. Dessa forma, tenho que o prazo assinalado no ID 69894833, para fins de cumprimento voluntário, restou deflagrado quando da apresentação da peça de impugnação de ID 72042692, isto é, em 11/09/2020. Ressalto que a impugnação retromencionada já foi apreciada e rejeitada, nos termos da decisão de ID72159493. Aguarde-se, com isso, para fins de exame do pedido constritivo de ID 72177587, o transcurso do prazo relativo ao cumprimento voluntário da obrigação exequenda.” Sobreleva pontuar que o agravado aviara manifestação insurgindo-se contra essa resolução. Ocorre, contudo, que o Juízo do cumprimento de sentença ratificara[7] a decisão anterior, fixando que, de fato, o termo inicial para o pagamento voluntário do crédito executado deve coincidir com a data em que a agravante apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, a saber, 11.09.2020, confira-se: “Não obstante o noticiado pela parte exequente no ID 72480484, é certo que o prazo para fins de cumprimento voluntário não restou deflagrado na data do recebimento do AR pela parte executada, nos moldes do código de rastreamento MH123441091BR. Isso porque, consoante preconiza o art. 231, I, do CPC, ‘considera-se dia do começo do prazo: I) a data de. Dessa forma, juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio’ considerando que o referenciado AR não chegou a ser juntado aos autos, ainda não havia sido deflagrado o prazo para cumprimento voluntário do julgado. Mantenho inalterada, dessa forma, a decisão de ID 72374567. I” Nesse contexto, considerando que o termo inicial para pagamento voluntário do crédito executado fora fixado em 11.09.2020, fica patente que deveria a agravante realizar a obrigação até a data de 02 de outubro, quando se findaria o prazo legal de 15 (quinze) dias. Deve ser registrado que a própria agravante reconhecera que aquela data consubstanciara o termo final para a satisfação espontânea da dívida exequenda. É que, na data individualizada, a agravante formulara petição[8] reconhecendo essa circunstância, como se infere das suas alegações que ora se transcrevem: “INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ no 14.665.085/0001-31, com sede à QN 414, conjunto A, Lotes 03/04, Samambaia/DF. Neste ato representada pelo sócio MARCO TÚLIO COUTO COUTINHO, brasileiro, comerciante, portador do RG MG 10.404.480-SSP/MG; CPF 050.016.373-60, residente e domiciliado nesta capital, vem à presença de Vossa Excelência, Expor e ao final REQUERER o que segue: 1. Considerando a Decisão Interlocutória de Vossa Excelência (ID72484846) que estendeu o prazo, que seria para Embargos em função da previsão legal contida do Art. 231, I, do CPC, a qual determina que o prazo para Embargos será contada da juntada da citação ao processo, verifica-se que o citado prazo se exaurirá após a data de hoje (02/10/2020), estando portanto a data de hoje abarcada na previsão legal como prazo para Embargos.” Em consonância com os fatos praticados durante o itinerário procedimental, ressoa impassível que o termo final para pagamento voluntário da obrigação exequenda se exaurira na data de 02 de outubro, circunstância que fora reconhecida pela própria agravante, como se infere do trecho acima reproduzido. Nesse contexto, inviável reconhecer o dia 19 de outubro de 2020 como o termo final para pagamento voluntário do crédito executado sobejante, afigurando-se, inclusive, contraditória a postura da agravante, pois que, nos autos do cumprimento de sentença, reconhecera esse fato e, posteriormente, defendera data diversa, sem que apresentasse alegações hábeis a ensejar a desconsideração do que aduzira anteriormente. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 69894833 - Pág. 1 (fl. 84) – ação principal. [2] - ID Num. 72042692 - Pág. 1/27 (fls. 94/120) – ação principal. [3] - ID Num. 72159493 - Pág. 1 (fl. 208) – ação principal. [4] - ID Num. 72190711 - Pág. 1 (fl. 215) – ação principal. [5] - ID Num. 72365150 - Pág. 1 (fl. 220) – ação principal. [6] - ID Num. 72374567 - Pág. 1 (fl. 221) – ação principal. [7] - ID Num. 72484846 - Pág. 1 (fl. 225) – ação principal. [8] - ID Num. Num. 73742974 - Pág. 1 (fl. 230) – ação principal.